Tribunal: TJDFT
Processo: 0750361-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. FORO DE ELEIÇÃO. BRASÍLIA/DF. NENHUMA DAS PARTES COM SEDE E/OU DOMICÍLIO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador (Súmula n. 33/STJ).

2. Na hipótese, a Associação de Moradores credora bem como a parte devedora possuem sede e domicílio na cidade de Alexânia/GO, e o imóvel que gerou os débitos condominiais em cobrança encontra-se localizado no referido município, inexistindo justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda em Brasília/DF.

3. Nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Tal previsão visa estancar a escolha aleatória do foro, em desconsideração à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.